Tribunal: TJSP
Processo: 0004314-67.2023.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Correção de ofício – O V. Aresto merece aclaramento para constar do julgado a necessidade de observância do disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, conforme expressamente disciplinado no V. Acórdão exequendo – Determinado o prosseguimento da execução – Honorários de sucumbência – determinado o prosseguimento da execução, o pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Correção de ofício – O V. Aresto merece aclaramento para constar do julgado a necessidade de observância do disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, conforme expressamente disciplinado no V. Acórdão exequendo – Determinado o prosseguimento da execução – Honorários de sucumbência – determinado o prosseguimento da execução, o pedido de honorários de sucumbência é de ser formulado em Primeiro Grau, para que não ocorra supressão de Instância – Embargos recebidos para esclarecimentos.